Tribunal: TJMT
Processo: 1014866-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1014866-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LEONARDO SIQUEIRA GUIMARÃES
IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Leonardo Siqueira Guimarães, contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública e Diretor de Inteligência da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário – Masculino – Cuiabá.
Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2016-SEJUDH, para o preenchimento de cadastro de reserva, para o cargo de Agente Penitenciário; todavia, foi excluído na 5a fase do certame em razão de ser considerado inapto na fase de investigação social.
Pontua que, esgotadas as medidas administrativas cabíveis, impetrou mandado de segurança, objetivando suspender a eficácia do ato administrativo tido como ilegal, em que a liminar restou deferida pelo Magistrado Singular.
Afirma que, o Juízo a quo concedeu a segurança vindicada, razão pela qual o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que restou desprovido; tendo o acórdão transitado em julgado em 27-5-2021.
Afiança que, realizou todas as etapas e foi devidamente aprovado, e, em 5.3.2020, a Administração publicou o Edital de Retificação do Resultado Final do certame, incluindo oficialmente o Impetrante na classificação geral do concurso.
Diz que, em que pese o Impetrante ter sido inserido no certame, não cabendo mais, em relação a essa matéria, recurso e, restar classificado na 28a posição, até a presente data não foi convocado para tomar posse.
Afirma que, a Administração Pública convocou todos os candidatos até a 27a colocação; todavia, não convocou o Impetrante, e passou a nomear os candidatos a partir da 29o colocação até o candidato classificado na 45a colocação.
Assevera que, estão demonstrados todos os requisitos legais para a concessão liminar, uma vez comprovado o direito subjetivo à nomeação do Impetrante.
Fortes nesses argumentos, requer a sua nomeação e posse no cargo pretendido.
Ab initio, cumpre destacar que os autos foram inicialmente distribuídos perante o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá; todavia, o Juízo a quo declinou de sua competência em favor desta Corte, nos termos do art. 96, I, g, da Constituição Estadual.
Antes de apreciar a liminar, determinei a intimação do Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendasse a petição inicial para retificar o polo passivo da presente ação.
Em cumprimento à essa determinação, acostou petição de Leonardo Siqueira Guimarães (ID n. 99773979), pugnando pela inclusão no polo passivo do presente mandamus do Exmo Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, DEFIRO o pedido constante do ID n. 99773979, determino que a Secretaria proceda a retificação da autuação para fazer constar como impetrado, o Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.
Pois bem.
O ato omissivo contra o qual se volta o Impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o não possui atribuição para nomeá-lo.
Portanto, falece aos Impetrados Secretário de Estado de Segurança Pública e Diretor de Inteligência da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, legitimidade para estarem no polo passivo do mandamus, porque desprovidos de competência para deferir ou indeferir a pretensão do Impetrante.
É sabido que, “a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [Destaquei].
Feito este esclarecimento, passo à análise do pedido liminar.
De acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.
Nesse contexto, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Impetrante a concessão de liminar para que seja nomeado no cargo público para o qual restou classificado na 28a posição, para o concurso público destinado à formação de cadastro de reserva, regulado Edital no. 01/2016/SEJUDH, de 25 de novembro de 2016, para o cargo de Agente Penitenciário - município de Cuiabá.
Pois bem.
É cediço que, a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo do candidato à nomeação, embora possa ser formalizada a qualquer momento, dentro do prazo de validade do concurso, a critério da Administração Pública. Se houve indicação de vagas, pressupõe-se a necessidade do ente público em seu preenchimento, a fim de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos de sua competência.
Todavia, percebe-se que o concurso foi destinado, como já registrado, à formação de cadastro de reserva, o que afasta, em regra, o direito subjetivo à nomeação.
Nesse contexto, o referido instrumento regulamentador do certame foi claro quanto à abertura de concurso para formação de cadastro de reserva.
A abertura de concurso para preenchimento de cadastro de reserva tem sido admitida, notadamente, se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.
Nesta hipótese, o candidato aprovado teria, tão somente, expectativa de direito à nomeação.
Por outro lado, os candidatos aprovados para cadastro de reserva passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra, de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.
In casu, em uma análise preliminar, identifico a relevância do fundamento invocado, considerando a abertura do edital do concurso público, a convocação dos candidatos até a 45a colocação para o referido cargo (ID n. 98521460 – Pág. 205), com lotação no município de Cuiabá, além do acórdão transitado em julgado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID n. 98521458), bem como de ser intrínseca a previsão orçamentária para a nomeação de candidatos.
Além do mais, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.
Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas
(TJ-MT - MS: 10187257620198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 3/9/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/9/2020). [Destaquei]
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DECORRENTE DE EXONERAÇÕES E DESISTÊNCIAS. QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA ATINGIR A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impetrante foi aprovada no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital no 002/2012, da Prefeitura de Goiânia, para provimento do cargo de Especialista em Saúde - função de Enfermeiro, entretanto, por omissão da administração, teve o seu direito subjetivo à nomeação violado.
2. É pacífico o entendimento das Cortes Superiores para se reconhecer que a classificação e aprovação do candidato, ainda que fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, surgirem novas vagas, em razão da exoneração ou desistência de servidores.
3. Há direito líquido e certo de nomeação e posse do candidato aprovado no cadastro de reserva que comprovar o surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, suficientes para atingir a sua classificação final no certame público. Precedentes do STJ e TJGO.
4. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS.
(TJGO, Apelação/Reexame Necessário 5216269-07.2016.8.09.0051, Rel. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 4a Câmara Cível, julgado em 30/1/2018, DJe de 30/1/2018). [Destaquei]
Assim, o candidato classificado no concurso para formação do cadastro de reserva, quando devidamente comprovada a ociosidade de vagas, durante a vigência do certame, para o cargo em que foi aprovado, por necessidade manifesta explicitada pela própria administração pública, passa a ter o direito subjetivo de nomeação, deixando de ter apenas mera expectativa de direito, o que a priori implica no reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.
Ante o exposto, decido que:
a) com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, INDEFIRO a segurança em relação ao Secretário de Estado de Segurança Pública e Diretor de Inteligência da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos;
b) DEFIRO o pedido liminar a fim de determinar à autoridade coatora, que proceda a nomeação e posse do Impetrante no cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário – Masculino – Cuiabá.
Notifique-se a autoridade tida como coatora para prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art.7o, II, da Lei no 12016/09).
Cuiabá (MT), 9 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora